Tribunal: STF
Processo: ARE 1473357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. CRITÉRIO DE APURAÇÃO DO TEMPO TRABALHADO EM SOBRELABOR NO PERÍODO NÃO ABRANGIDO POR CARTÕES DE CONTROLE DE JORNADA. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS.



    Verifica-se que o Colegiado de origem entendeu que, em relação aos períodos nos quais não foram acostados registros de frequência, não é o caso de se apurar a jornada média com base nos demais controles, porquanto deve prevalecer a jornada indicada na inicial. Desse entendimento não se visualiza contrariedade à Orientação Jurisprudencial n.º 233 da SBDI-1 do TST, a qual autoriza o julgador a deferir horas extras mesmo que a prova dos autos não abranja todo o período laborado, caso ele se convença que o procedimento questionado superou aquele período, situação diversa da retratada nos autos em que a Reclamada não apresentou a integralidade de documentos obrigatórios, atraindo a aplicação do disposto no art. 359 do CPC e na Súmula n.º 338 desta Corte, conforme bem asseverado no acórdão regional. A decisão recorrida, portanto, está em sintonia com o entendimento consubstanciado na Súmula n.º 338, item I, do TST, segundo o qual “É ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2.º, da CLT. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário”. Nesse passo não há de se falar em violação do art. 359 do CPC. No mais, para se alcançar o entendimento de que a apuração de horas extras no período não documentado deveria levar em consideração a média de horas extraordinárias registradas nos cartões de pontos constantes dos autos, seria inevitavelmente necessário o revolvimento de fatos e de provas, procedimento defeso na fase de cognição extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST.



    ADICIONAL NOTURNO. PRORROGAÇÃO. NORMA COLETIVA QUE MAJORA O ADICIONAL.



    A existência de cláusula normativa que apenas fixa que o adicional noturno será pago no horário noturno de 22 horas às 5 horas, não estabelecendo qualquer outra diretriz, seja quanto à prorrogação da jornada noturna após as 5 horas, seja quanto à fixação do percentual superior de 20% fixado por lei como contrapartida à ausência de pagamento do aludido adicional às horas prorrogadas, não tem o condão de obstar a aplicação do art. 73, § 5.º, da CLT. Assim, havendo prorrogação da jornada de trabalho noturna no período diurno, faz jus o empregado ao adicional noturno também nesse período, conforme previsão contida na Súmula n.º 60, II, do TST. Precedentes da Corte. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme registrado pelo Regional, a cláusula normativa em questão apenas fixa que o adicional noturno de 60% será pago no horário noturno de 22h às 5h, não estabelecendo nenhuma outra diretriz, seja quanto à prorrogação da jornada noturna após as 5 horas, seja quanto à fixação do percentual superior a 20% previsto em lei como contrapartida à ausência de pagamento do aludido adicional às horas prorrogadas.



    Assim, corroborando o posicionamento defendido pelo Regional, não há como se entender que a norma coletiva firmada pela Reclamada tem o condão de afastar o pagamento do adicional noturno em relação às horas prorrogadas, direito esse que decorre de lei, conforme mencionado alhures.



    Registre-se, por oportuno, que esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar sobre a possibilidade de pagamento do adicional noturno em relação às horas laboradas após as 5 horas quando a norma coletiva, apesar de majorar o percentual do adicional noturno, apenas estabelece horário noturno de 22 horas às 5 horas.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente